Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-20.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000099-20.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: EDIVALDO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO registrado(a) civilmente como ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão da inscrição restritiva e fixando indenização em R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se está prescrita a pretensão indenizatória; (
ii
) verificar a existência de contratação válida que legitime a negativação; (
iii
) analisar se estão configurados os danos morais e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial do prazo prescricional, em casos de negativação indevida, é a data em que o consumidor tem ciência inequívoca da inscrição, não comprovada em momento anterior pelo réu. Rejeição da preliminar.

4. Invertido o ônus da prova, caberia à empresa ré demonstrar a contratação, o que não ocorreu. Ausência de documentos hábeis a comprovar a origem da dívida.

5. A inscrição irregular em cadastros restritivos enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
). O valor de R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com precedentes deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial do prazo prescricional em ações indenizatórias por negativação indevida é a data em que o consumidor toma ciência inequívoca da inscrição. 2. Não demonstrada a contratação pelo fornecedor, configura-se a inscrição indevida e, por consequência, o dano moral presumido. 3. O valor de R$ 7.000,00 é adequado e proporcional a título de indenização por dano moral em casos de negativação indevida por dívida de baixo valor."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 206, §3º,
V ,
927; CPC,
arts
. 373,
II ,
487, I, 931, 937, 85, § 11; CDC,
arts
. 2
º ,
3º, § 2
º ,
6º,
VIII ,
14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
696269/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.06.2015; STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.11.2008; TJ-MG - Apelação Cível: AC 10000211895552001 MG

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8000099-20.2018.8.05.0216, em que figura como apelante
MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
, e como apelado
EDIVALDO SILVA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .